Tribunal: STF
Processo: RE 599791
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PELO ENTÃO RELATOR. ARGUMENTAÇÃO EXPENDIDA PELA AGRAVANTE INÁBIL A DESCONSTITUIR A ORDEM DE PERÍCIA. DEMANDA QUE EXIGE PARA SUA LIQUIDAÇÃO DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM CASO SIMILAR. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 70, e-doc. 25). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 4).



    Recurso extraordinário interposto pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. 



    Defende a “necessidade da observância do acórdão exequendo, que impôs apenas ao Estado do Rio Grande do Norte a obrigação de distribuir com os Municípios o produto dos créditos tributários contra a COSERN remitidos e que, em face da anulação do decreto de remissão, foram restaurados com efeito ‘ex tunc’, após a apuração do valor por meio de PAT” (fls. 12-13, e-doc. 5).



    Sustenta que “o Tribunal a quo concluiu por adotar a tese, com a devida vênia, equivocada, sufragada no voto do relator do acórdão recorrido, que contém afronta direta à coisa julgada, no sentido de que os valores deveriam ser apurados através de perícia contábil” (fl. 13, e-doc. 5).



    Pede 



    “provimento ao presente recurso para reformar o acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno, de modo a subordinar a execução do acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte no julgamento da Ação Cível Originária nº 2005.004662-3/0008.00 à observância dos seus exatos termos, para o fim de: 



    a) em obediência à coisa julgada e ao devido processo legal tributário, determinar que seja observado o acórdão exequendo no tocante à apuração do ICMS devido pela COSERN, de modo que fique reconhecida a competência da administração tributária para fazer a apuração do ICMS supostamente devido pela COSERN; 



    b) caso mantida a liquidação judicial, especificar que o obrigação da COSERN perante o Município de Parnamirim limita-se aos honorários de sucumbência; 



    c) declarar que o exercício do direito de ampla defesa pela COSERN não contraria o princípio da duração razoável do processo” (fl. 15, e-doc. 5).



Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. IV do art. 158 da Constituição da República, ao argumento de que “não há título executivo judicial a amparar a realização de cálculos através de liquidação (...), uma vez que o acórdão exequendo impôs apenas obrigação de fazer em face do estado do Rio Grande do Norte” (fl. 8, e-doc. 6).



    Sustenta que, “considerando ser a constituição do crédito tributário atividade estritamente vinculada à lei, cuja competência é do Fisco Estadual, emerge a absoluta impossibilidade da apuração do tributo processar-se através de perícia judicial, sob pena de violação ao art. 158, IV da Constituição Federal e, consequentemente, ofensa à coisa julgada” (fl. 9, e-doc. 6). 



    Pede o “conhecimento e provimento do recurso para o fim de ser reformada a decisão recorrida, impossibilitando a apuração do repasse do crédito tributário através de procedimento liquidatório, uma vez que a obrigação imposta ao ente federativo foi de fazer e não, de pagar” (fl. 13, e-doc. 6).



    4. Por apresentarem identidade de fundamentos e de pedidos, os recursos interpostos devem ser analisados conjuntamente. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Em que pesem os argumentos lançados no atual agravo, depreende-se que os mesmos não se mostram aptos a afastar ou mesmo sobrestar a ordem para realização de perícia proferida pelo então relator Desembargador Expedito Ferreira.



    Com efeito, as alegações soerguidas bem como as tentativas de elucidar o alcance do acórdão exequendo não afastam a necessidade de realização de perícia contábil ordenada no despacho recorrido. 



    O que se observa, na verdade, sobre a argumentação reiterada dos demandados/agravantes é a tentativa de procrastinar direito já tutelado pelo judiciário, inclusive, já revestido de manto da coisa julgada, o que registre-se, afronta diretamente o princípio da duração razoável do processo – art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.



    Nesse contexto, deu-se a prolação do despacho objeto do presente agravo interno, o qual para melhor compreensão, trago à colação:



    (...)



    Em face da referida decisão, o Estado do Rio Grande do Norte peticiona às fls. 1.513-1.520, aduzindo os mesmo argumentos lançados no presente agravo, bem como a COSERN opõe embargos de declaração de fls. 1.522-1.539, pugnando que a apuração dos valores buscados pela perícia ordenada seja realizada pelo fisco, através do correspondente PAT.



    Referidos petitórios foram julgados nos termos que seguem:



    (...) 



    Sobre tais premissas não vislumbro, pelo teor de mencionado despacho, e ulterior decisum que o manteve, qualquer prejuízo às partes, nem qualquer outro motivo que imprima o convencimento sobre a prescindibilidade da perícia ordenada.



    O Estado do Rio Grande do Norte, também nos atuais declaratórios, informa sobre a conclusão do referido PAT, todavia, comunica sobre o ajuizamento pela COSERN de ação anulatória objetivando a anulação do mesmo, requerendo o ente público, agora em razão desta ação, o sobrestamento do feito.



    Contudo, também esta informação não tem o condão de afastar a perícia ordenada, pois além dos fundamentos ora expendidos, não há como se descuidar de que a liquidação do acórdão descrito nos autos, ora perpetrada, encontra procedimento próprio, previamente disposto no Código de Processo Civil, o que não pode ser substituído por procedimento administrativo, sob pena de afronta a própria segurança jurídica” (fls. 71-74, e-doc. 25).



    A apreciação das pretensões recursais demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Compensação. Alegação de necessidade de perícia contábil. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.496.888-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.9.2024).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SÚMULAS 279 E 280. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. MULTA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ARE n. 1.479.735-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM – TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. LAUDO PERICIAL. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 218. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.445.288-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2024).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa, quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    8. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora